Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 244
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 244
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em 04/12/2025
Gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por norma de órgão de fiscalização.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.081, 9303-015.685, 9303-014.423.